Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § § 2o e 3o, DO CPC. Não comprovada a PRECARIEDADE FINANCEIRA.
1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar a precariedade financeira de quem busca o direito a gratuidade de justiça e ficando demonstrado que seu padrão de vida supera em muito a renda percebida, a ponto de ter artigos de luxo que geram custos altos para sua manutenção, não há que se reconhecer o direito à gratuidade requerida.
3. Agravo de instrumento não provido.